Tribunal: STF
Processo: HC 244901
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 908623/SP): 



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE MESMO FIM. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. A PROVA DOS AUTOS DEMONSTROU QUE LIDERAVA GRUPO CRIMINOSO, E ERA O RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO ESQUEMA E DESTINATÁRIO DOS LUCROS FINAIS. INEXIS-TÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar imposta. Precedentes. III - Como registro a decisão do juízo de primeiro grau: "[...] Há diálogos e imagens envolvendo Sidney, Caíque, Thayrone, Aline e Michele na associação em tela. Douglas comandava as biqueiras e era o responsável pela chegada das drogas na cidade. [...] Destacou conversas que comprovam que “Moco” é o acusado Douglas, pois ele foi chamado pelos interlocutores, inclusive por mensagens de áudio, pelo referido codinome. O teor das mensagens permite reconhecer que elas se referiam ao codinome “Moco” e não a mocó (local onde os traficantes usualmente escondem entorpecentes) [...] Assim, superada a alegação suscitada pela defesa acerca da alcunha ostentada por Douglas, o conjunto probatório deu conta de que “Moco” era o líder do grupo, notadamente ante o teor dos diálogos verificados, onde quase todos se referem a ele como a pessoa que entrega a droga e libera o dinheiro. De saída, não é demais mencionar o fato das investigações apontarem a incompatibilidade do estilo de vida de Douglas e da esposa com os ganhos por eles comprovados. [...] " (fls. 36;38;40). IV- É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se a concessão da ordem a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, por ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não acostou aos autos a sentença e o inteiro teor do acórdão proferido no âmbito do STJ - documentos indispensáveis para aferição das ilegalidades suscitadas.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente